Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-79.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC – Exequente que apela suscitando, dentre outras questões, a ocorrência de litispendência – Concordância dos executados por ocasião das contrarrazões apresentadas – Instituto configurado - Hipótese de extinção dos embargos, com

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC – Exequente que apela suscitando, dentre outras questões, a ocorrência de litispendência – Concordância dos executados por ocasião das contrarrazões apresentadas – Instituto configurado - Hipótese de extinção dos embargos, com fundamento no art. 485, V, do CPC, com imposição dos ônus da sucumbência aos apelados pelo princípio da causalidade – Decisão reformada – Recurso provido.